Tribunal: TJMT
Processo: 1015295-40.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015295-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELA LOPES HERCULANO - CPF: 033.178.811-00 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), JANAIARA SOARES DA SILVA - CPF: 036.876.261-05 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015295-40.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Recorridas:
PAMELA LOPES HERCULANO e JANAIARA SOARES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR ERRO NO SOBRENOME EM PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição do valor de R$ 1.595,93 pelas passagens adquiridas pelas recorridas e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A recorrente busca a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a recorrente falhou na prestação do serviço ao impedir o embarque das recorridas por erro no sobrenome na passagem, não promovendo a correção conforme solicitado; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável diante dos transtornos experimentados pelas recorridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANAC nº 400/2016, em seu artigo 8º, § 1º, estabelece que a correção de erros no preenchimento de nome ou sobrenome do passageiro deve ser feita pela companhia aérea sem custos, desde que solicitada antes do check-in. No caso em análise, ficou comprovado que a recorrente não atendeu ao pedido de correção do sobrenome da passageira, fato que impediu o embarque e forçou as recorridas a adquirir novas passagens.

A falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que a correção do nome, que não altera o caráter intransferível da passagem, foi requerida a tempo, mas não executada. A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo irrelevante discutir a existência de culpa.

O transtorno sofrido pelas recorridas ao serem impedidas de embarcar, aliado à necessidade de compra de novas passagens aéreas, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão à dignidade e aos direitos de personalidade, justificando a indenização por danos morais.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado ao caso concreto, considerando a natureza do dano e os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função de compensar as recorridas pelos danos sofridos sem gerar enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano material, o valor de R$ 1.595,93 referente à compra das novas passagens foi devidamente comprovado, sendo legítima a condenação à sua restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea tem o dever de corrigir erros no nome ou sobrenome do passageiro sem custo adicional, conforme prevê a Resolução ANAC nº 400/2016, sendo a falha nesse dever caracterizada como falha na prestação do serviço.

O impedimento de embarque decorrente da ausência de correção no nome na passagem, obrigando o consumidor a adquirir novos bilhetes, gera o dever de indenizar por danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado e proporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 8º; Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1012014-23.2021.811.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a recorrente:
a)
à
restituição

do valor de R
$ 1.595,93,
desembolsado para a compra de nova passagem
, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;
b)
ao
pagamento
de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos
morais às autoras,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

A recorrente postula a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que as reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas por meio da empresa 123 Milhas, para viajarem de Cuiabá a São Paulo, no dia 11.11.2023. Contudo, foram impedidas de embarcar por erro no preenchimento do sobrenome da reclamante Pamela.

Alegam que necessitaram de adquirir novas passagens
operada pela ré no valor de R$ 1.595,93 (um mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos).

Assim, manejaram a presente ação, postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização em danos morais e materiais.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais.

No caso, não se pretendeu a alteração de titularidade,
mas simples correção do nome na passagem aérea
. Ainda constaria no sistema os demais dados do passageira, como por exemplo, o CPF. Portanto, reitero não se tratava de transferir à passagem a terceiro, mas sim de
corrigir um erro justificável para possibilitar a viagem de uma cliente da companhia aérea
.

Sobre o erro no preenchimento de nome, sobrenome e sua alteração, a Resolução nº 400, da ANAC, disciplina:

“Art. 8º
O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro
.

§1º
Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in
.

§4º A correção do nome não altera o caráter pessoal e intransferível da passagem aérea.” (destaquei).

Na hipótese, a recorrente teve tempo hábil para promover a correção do nome na passagem, porém, não atendeu à solicitação das recorridas.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, aliada a inércia da recorrente em atender as reclamações das recorridas, que enfrentaram dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelas recorrentes ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor.

O magistrado
a quo
, agiu com o costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou razoavelmente os danos morais experimentados pelo consumidor.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista que as recorridas enfrentaram dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, o que justifica a condenação por dano moral, imposta na sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Ademais, no tocante ao dano material, entendo que deve ser mantido, pois restou comprovado a necessidade das recorridas em adquirirem novas passagens aéreas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025